Tribunal: STF
Processo: ARE 1536264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos, afastando as alegações de: necessidade de perícia; ilegitimidade do coexecutado; prescrição; e exclusão dos valores relativos às despesas com capatazia, frete e seguro da base de cálculo do imposto de importação.



    2. O embargante, ora apelante, em sede de apelação, defendeu que (i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, uma vez que a perícia era essencial quanto ao tema da responsabilidade tributária; (ii) a ilegitimidade do apelante para figurar como polo passivo na execução fiscal anexa, já que se retirou da sociedade há mais de 20 anos; (iii) ilegalidade da base de cálculo do imposto de importação, por ter incluído ilegalmente despesas com capatazia, frete internacional e seguro.



    3. Em regra, a perícia contábil é utilizada para aferir as operações financeiras da sociedade empresária, o que se faz por meio de verificação da escrituração fiscal, bem como, para análise de demais elementos da escrituração da empresa. No caso em tela, a prova pericial não se mostra pertinente, nem necessária para demonstrar a alegada inexistência de responsabilidade tributária do embargante por débitos da empresa executada.



    4. O embargante constrói alegação lateral, que não diz respeito ao fundamento de sua inclusão no pólo passivo da execução (sócio de fato da empresa executada), referente ao tema de haver ou não grupo econômico de fato entre as empresas VILLIEX e CEMA, tema este que não foi objeto da decisão que deferiu o redirecionamento.



    5. A determinação de prova pericial somente se justifica quando o tema a ser conhecido possuir especificidades técnicas e demandar conhecimento não acessível ordinariamente às partes e ao juiz. No caso dos autos, a análise dos fatos é matéria que não demanda perícia contábil, sendo inviável e desnecessária a prova pericial requerida. Além disso, a qualificação jurídica desses fatos constitui tema de direito, o que não reclama perícia.



    6. À época em que atestada a dissolução irregular da sociedade, o embargante não mais figurava, formalmente, no quadro societário da executada, na condição de sócio-administrador, mas, sim, terceiros que não possuíam capacidade econômica para adquirir as quotas da sociedade, como comprovado pela União. Por outro lado, restou demonstrado que o embargante continuava gerindo a sociedade, tanto que constavam como procuradores junto às instituições financeiras com vínculo com a sociedade executada.



    7. Não se trata de redirecionamento com base no artigo 124, do CTN, mas sim baseado no artigo 135, inciso III, do CTN, em vista do encerramento irregular da pessoa jurídica executada, conforme constatado pelo Oficial de Justiça, aliada à constatação que o embargante e seu irmão eram os verdadeiros gestores do empreendimento. Verificou-se, assim, que a mudança no quadro societário da empresa executada teve a intenção de desvinculá-la de seus reais donos, objetivando blindar seus patrimônios, para que não fossem alcançados nas execuções fiscais ajuizadas contra a sociedade devedora.



    8. Nos autos dos processos nº 5031505-94.2019.4.02.5001/ES, 5004591- 56.2020.4.02.5001/ES e 5025523-02.2019.4.02.5001/ES, o embargante não recorreu do decidido na sentença, deixando transitar em julgado o reconhecimento de sua legitimidade em três oportunidades distintas. A ausência de impugnação configura preclusão da matéria, e mostra-se, no mínimo, contraditório questionar a mesma matéria que já reconheceu em outras oportunidades, quando não recorreu.



    9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 1.799.306/RS, nº 1.799.308/SC e nº 1.799.309/PR, submetidos à sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.014), decidiu, por maioria, nos termos do voto do Ministro Francisco Falcão, que, por serem os serviços de capatazia realizados ainda “dentro do porto ou ponto de fronteira alfandegado na entrada do território aduaneiro”, as correspondentes despesas integram o valor aduaneiro e, pois, a base de cálculo do Imposto de Importação.



    10. Assim também deve ser entendido quanto aos valores referentes aos serviços de frete e seguro, já que o artigo 8 do AVA estabelece como atribuição dos estados-membros a prerrogativa de rever a inclusão ou exclusão, total ou parcialmente, dos seguintes elementos: (a) o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; (b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; (c) o custo do seguro.



    11. Em que pese o Decreto Presidencial nº 92.930/1986 ter entrado em vigor antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi recepcionado com status de lei ordinária, razão pela qual inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na IN nº 327/2003 que inclui na base de cálculo os valores de frete, seguro e capatazia, já que tal Instrução Normativa possui como fundamento de validade o art. 2º do Decreto nº 92.930/1986, recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    12. A sentença de 1º Grau não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.



    13. Apelação do embargante conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 146, III, "a"; 150, I; e 153, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente